Tribunal: TCU
Processo: 004.569/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO CIVIL. "QUINTOS" APÓS 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil concedida à companheira de servidor falecido do Tribunal Regional Federal da 4a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil à sra. Maria da Graça Gevaerd e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente, mas de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência à interessada do inteiro teor desta decisão no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. promova o destaque da parcela relativa à incorporação de quintos com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, atualizada pelos índices de reajuste do regime geral de previdência desde a concessão inicial até o presente momento, e transforme-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE.